Tribunal: TJDFT
Processo: 0735434-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735434-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO FRANCISCO SANTANA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, DANILO FRANCISCO SANTANA D E S P A C H O Não verifico nos autos, comprovante de RECOLHIMENTO das custas processuais. Intime-se o Apelante (Banco do Brasil S.A.) para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, consonante dispõe o artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator